Tribunal: STF
Processo: AO 2495
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ação originária. 2. Competência do STF prevista no art. 102, I, n, da Constituição. Mais da metade dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão diretamente interessados na causa. Reconhecimento. 3. Julgamento da apelação. 4. Parcela autônoma de equivalência. 5. Período de 1994 a 2004. 6. Prescrição reconhecida. 7. Extinção do processo, com julgamento de mérito (art. 487, II, do CPC). 8. Apelação provida. 9. Ausência de condenação em honorários. Art. 87 do CDC.